Tribunal: TJMT
Processo: 0002406-91.2017.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002406-91.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSVALDO JACOBUCCI (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IZABEL CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 934.436.251-34 (VÍTIMA), RIAN DOS SANTOS - CPF: 086.264.531-08 (ASSISTENTE), MICHELI DOS SANTOS JACOBUCCI - CPF: 086.264.961-76 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – IRRELEVÂNCIA DA RECONCILIAÇÃO DO CASAL –
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA LEI N.o 11.340/2006 E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE [ART. 129,
CAPUT
, DO CP] –
INVIABILIDADE – AGRESSÃO FÍSICA CONTRA A COMPANHEIRA – CARACTERIZADA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –

APELO DESPROVIDO.

1.

À luz dos precedentes STJ, n
ão há

que se falar em absolvição fundada na suposta reconciliação do casal, quando a prática do crime de lesão corporal envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher está seguramente demonstrada pelo laudo do exame de corpo de delito e depoimento da vítima, pois “
nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal (...)”.

2.
P
ara efeitos de aplicação da
Lei n.o 11.340/2006 e de incidência da qualificadora do
art. 129, §9o, do Código Penal,

é irrelevante o fato de a agressão física ter sido um fato isolado

na vida conjugal, uma vez que a finalidade da
Lei Maria da Penha é justamente tutelar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação, seja a violência recorrente, esporádica ou seja um episódio isolado.

1.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:
OSVALDO JACOBUCCI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
OSVALDO JACOBUCCI
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colíder/MT nos autos da Ação Penal n.o
0002406-91.2017.8.11.0009
, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§ 9odo Código Penal
, a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Irresignado, em suas razões recursais de Id. 112471193, o apelante pugna pela reforma da sentença,
ao argumento de que após o fato o casal se reconciliou, situação que poderia refletir na absolvição do réu. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, sem as implicações da Lei Maria da Penha, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção da sentença (Id. 112471196).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 113490957).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
OSVALDO JACOBUCCI
como incurso no delito tipificado no
artigo 129, §9o, do Código Penal, expondo os fatos da seguinte maneira:

“
(...) No dia 11/12/2016, por volta das 22hrs, na residência localizada no Sítio São Luiz, Comunidade Nova Jeusalém, em Colíder/MT, OSVALDO JACOBUCCI, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de IZABEL CRISTINA DOS SANTOS, sua companheira, produzindo-lhe as lesões corporais apontadas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de lesões encartados às fls. 11/12-IP (em consonância com as declarações de fls. 04,33,35 e 37)

(...)

Segundo consta, IZABEL CRISTINA DOS SANTOS e sua filha, Micheli dos Santos Jacobucci, estavam em casa, sentadas no sofá, momento em que o denunciado, OSVALDO JACOBUCCI, chegou na residência embriagado e desferiu dois socos no olho esquerdo da vítima, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito(...)”. (sic)

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o
magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
OSVALDO JACOBUCCI
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§ 9o, do Código Penal
, a pena privativa de liberdade de
3 (três) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, requerendo
o afastamento do édito condenatório
.

1.

Da pretensão de absolvição

Insurge-se a Defesa contra a
sentença condenatória requerendo a absolvição do acusado, sustentando, em síntese, que o direito penal somente deve ser aplicado quando estritamente necessário, em atenção ao princípio da intervenção mínima, o que não seria o caso dos autos. Nesse passo, argumenta que a reconciliação do casal deveria repercutir na absolvição do réu, porque eventual condenação apenas resultaria em prejuízo à vida conjugal.

Malgrado o inconformismo da Defesa, vejo que sua pretensão não merece prosperar.

Isso porque, compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime tipificado no artigo
129, §9o, do Código Penal
encontram-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial,
pelo Laudo Pericial de
e respectivo Mapa Topográfico para localização de lesões (todos constantes no Id.
112471126, onde se encontra os autos digitalizados),
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a ofendida
Izabel Cristina dos Santos
, contou que quando o acusado faz uso de bebida alcoólica ele se mostra muito violento e que, na data dos fatos,
OSVALDON
chegou em casa embriagado e a agrediu, disse que iria mata-la e logo após fugiu.

Em juízo,
em conformidade com as declarações fornecidas em sede policial, a vítima narrou que estava em casa, sentada no sofá na companhia de sua filha, quando o acusado entrou em casa embriagado e bruscamente desferiu dois socos em sua face, acertando um de seus olhos. (oitiva da vítima anexo ao relatório de mídias audiovisuais presente na certidão de Id. 112471176)

Além disso, disse que não sabe o motivo da agressão e que inclusive o próprio acusado não soube justificar para ela o que teria desencadeado a violência. Também contou que continua convivendo na mesma casa com ele, mas não mais como marido e mulher, pois não tem para onde ir.

Em resumo,
Izabel
reafirmou as declarações prestadas na fase policial, narrando com riqueza de detalhes as circunstâncias na qual a agressão ocorreu.

Ademais, consta dos autos (Id. 112471125, fl.20) Laudo de Exame de Corpo de Delito que atesta ferimento na região orbitária, próximo ao olho esquerdo, o que condiz com a versão da ofendida.

O apelante
OSVALDO JACOBUCCI
, por sua vez, permaneceu em silêncio em ambas as fases da persecução criminal.

À vista deste cenário, indiscutível está a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Izabel Cristina dos Santos
,
notadamente se considerarmos que n
os crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, que normalmente são cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova.

Ainda, convém destacar que
o

dolo presente na conduta do apelante é indubitável pois, não há dúvidas de que tinha a intenção de ofender a integridade corporal da vítima, mesmo porque do próprio depoimento da vítima, em juízo, é possível identificar o comportamento bastante agressivo do réu.

Não bastasse isso, é imprescindível frisar que, ainda que estivesse embriagado no momento dos fatos, tal conjuntura não seria suficiente para afastar o dolo, pois, conforme o que dispõe o Código Penal, em seu artigo 28, somente será isento de pena
o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
, o que não é o caso dos autos.

Ademais, não obstante o argumento da defesa que se debruça sobre a tese de que réu e vítima tenham se reconciliado e hoje usufruem de boa convivência, conforme o dispositivo da Súmula 542, do Superior Tribunal de Justiça
,
a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
, ou seja,
independe da vontade da vítima ou de fatores como a reconciliação do casal
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FEMINICÍDIO TENTADO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA MULHER. SUPOSTA RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física das vítimas - o paciente, que possui passagem pelo crime de homicídio, agrediu sua companheira com uma faca e proferiu diversas ameaças de morte. 4
. No tocante à suposta reconciliação da vítima com o paciente, importante salientar que, nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher
. 5. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Além disso, necessário destacar que a reconciliação entre o casal não descaracteriza o crime de lesão corporal, tão pouco apresenta-se como causa excludente de criminalidade ou condição que reduziria a reprovabilidade dada pelo direito penal à conduta que, frise-se, foi consumada.

Desta feita, não há que se falar em absolvição em razão da suposta reconciliação do réu com a vítima, máxime quando seguramente comprovadas a materialidade e autoria delitivas.

2.

Do almejado decote da qualificadora da violência doméstica

Subsidiariamente, o acusado postula a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, sem as implicações da Lei Maria da Penha, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

De igual maneira, não merece resguardo o
pleito de afastamento da Lei n.o 11.340/2006 e a consequente desclassificação da conduta. Isso porque, como cediço, a Lei Maria da Penha despontou no ordenamento jurídico brasileiro com o objetivo de coibir e combater todas as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, criando diversos instrumentos de prevenção e proteção para amparar mulheres inseridas em situação de vulnerabilidade por razões inerentes ao gênero feminino.

E nos termos preconizados no artigo 5o da Lei n.o 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial, seja no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

No caso concreto, sobrepuja do caderno processual que o apelante e a vítima conviviam em união estável há aproximadamente 15 (quinze) anos na data do fato, sendo incontroverso, além disso, que as agressões físicas que resultaram em ofensa à integridade corporal de
Izabel Cristina dos Santos
foram praticadas por
OSVALDO JACOBUCCI
no recôndito do lar conjugal,

quando abruptamente desferiu socos contra o rosto dela, causando lesões na região dos olhos da vítima, conforme laudo pericial de
Id. 112471125, fl.20
.

Nesta conjuntura, para efeitos de aplicação da
Lei n.o 11.340/2006 e de incidência da qualificadora do
art. 129, §9o, do Código Penal,
é irrelevante o fato de a agressão ter sido um fato isolado
na supostamente harmoniosa relação conjugal, uma vez que a finalidade da
Lei Maria da Penha é justamente tutelar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência doméstica, seja ela recorrente, esporádica ou até mesmo um episódio isolado.

Portanto,
com essas considerações,

mantém-se intacta a capitulação jurídica em que condenado o apelante
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
OSVALDO JACOBUCCI
, mantendo incólume a r. sentença que o condenou como incurso no delito tipificado no
art. 129,
§ 9o, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022